Tribunal: TJES
Processo: 5000412-22.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-22.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: JOSELINA PRECHEDES PESTANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais proposta por Joselina Prechedes Pestana em face de Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento S.A, ambas qualificadas nos autos, onde o pleito autoral se funda em parcelamento lançado indevidamente pela ré em seu cartão de crédito, de modo que requer a autora: a) o cancelamento do parcelamento lançado em seu cartão de crédito, com a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU procedente o pedido autoral, em parte, para: a) declarar a nulidade do parcelamento lançado a partir da fatura relativa ao mês de novembro de 2021, vencida em 05/12/2021, e condenar a requerida a restituir à autora o montante de R$ 444,74 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), já em dobro, referente aos valores pagos a maior na fatura relativa ao mês de dezembro de 2021, com vencimento em 05/01/2022, com correção monetária a partir do desembolso (15/01/2022) e juros de mora a partir da citação; b) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, conforme documentos, verifica-se que a fatura relativa ao mês de agosto de 2021, com vencimento em 05/09/2021, apresentou o valor total de R$ 1.643,05 (mil seiscentos e quarenta e três reais e cinco centavos). O valor integral da fatura foi pago em 13/07/2021, ou seja, com atraso de 08 (oito) dias.

A fatura referente ao mês de setembro de 2021, com vencimento em 05/10/2021, por sua vez, teve o valor total de R$ 1.584,05 (mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) e, nela, já consta o pagamento feito pela consumidora em 13/07/2021. Como informado pela própria consumidora, naquele mês houve atraso no pagamento do débito, que só ocorreu em 21/10/2021, ou seja, com 16 (dezesseis) dias de atraso, porém houve a quitação do valor integral da fatura.

Ocorre que, na data em que a consumidora efetuou o pagamento (21/10/2021), a fatura relativa ao mês de outubro de 2021, com vencimento em 05/11/2021, já estava fechada (o fechamento ocorreu em 20/10/2021). Por isso, não consta na fatura com vencimento em 05/11/2021 o pagamento efetuado pela consumidora, o que fez com que o valor total do débito, naquele mês, fosse de R$ 3.010,95 (três mil e dez reais e noventa e cinco centavos). Diante de tal situação, a consumidora realizou o pagamento da quantia de R$ 1.426,90 (mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa centavos) em 06/11/2021, correspondente à diferença entre o valor total da fatura (R$ 3.010,95) e o montante pago em 20/10/2021 (R$ 1.584,05).

Embora já tivesse recebido os pagamentos, conforme consta inclusive na fatura relativa ao mês de novembro de 2021, com vencimento em 05/12/2021, a recorrente entendeu que a recorrida ultrapassou o período máximo que poderia permanecer no rotativo e, por isso, lançou o parcelamento automático questionado pela consumidora. Não obstante, é certo que a requerente não ultrapassou o prazo estabelecido na Resolução 4549/2017 do Banco Central; afinal,
efetuou o pagamento integral da fatura com vencimento em 05/10/2021 em 21/10/2021, ou seja, antes do vencimento da fatura seguinte, que só ocorreu em 05/11/2021, não permanecendo no rotativo por mais de 01 ciclo de fatura
.

O fato de o pagamento ter ocorrido após o fechamento da fatura com vencimento em 05/11/2021 não autoriza a imposição do mencionado parcelamento, pois bastava que, na fatura com vencimento em 05/12/2021, a demandada realizasse o respectivo ajuste, computando os pagamentos e cobrando os encargos moratórios referentes ao período de inadimplemento (entre 05/10/2021 e 21/10/2021, com relação à fatura vencida em 05/10/2021, e 05/11/2021 a 06/11/2021, com relação à fatura vencida em 05/11/2021).

O que se percebe é que, ao lançar o parcelamento, a demandada acabou impondo à consumidora condições mais gravosas, pois computou os pagamentos realizados como “entrada” e financiou o saldo devedor remanescente em 18 (dezoito) prestações, com a incidência de encargos moratórios sobre o período. Foi em razão da “entrada” que na fatura de novembro de 2021, com vencimento em 05/12/2021 não houve saldo a pagar, mas sim saldo credor no valor de R$ 263,54 (duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Neste ponto, vale destacar que a recorrida informou que tentou diversas vezes obter a fatura de novembro de 2021, com vencimento em 05/12/2021, sem sucesso, pois sempre recebia a informação de que não havia fatura emitida naquele mês. O documento somente foi apresentado no bojo da contestação, e é nele que se verifica o processamento errôneo da recorrente e o lançamento do parcelamento em questão, bem como que os valores pagos pela consumidora.

Em seguida, foi emitida a fatura de dezembro de 2021, com vencimento em 05/01/2022, no valor total de R$ 2.104,41 (dois mil cento e quatro reais e quarenta e um centavos). Nesta fatura todas as prestações do parcelamento foram lançadas de uma única vez, segundo a ré por solicitação da recorrida. A recorrida, por outro lado, esclareceu que entrou em contato com a recorrente para que fosse retirado o parcelamento, haja vista os pagamentos anteriores, e não para que fosse realizada cobrança antecipada.

Não há dúvidas, portanto, quanto às inúmeras falhas no serviço prestado pela recorrente (art. 14, CDC), notadamente por ter lançado parcelamento na fatura com vencimento em 05/12/2021, mesmo após ter processado os pagamentos integrais efetuados pela consumidora, bem como por não ter emitido e apresentado à consumidora a mencionada fatura, faltando com o dever de informação, e ainda por cobrado todas as prestações de uma só vez na fatura com vencimento em 05/01/2021.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)